Tribunal: STF
Processo: RE 1566739
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 75, p. 9): 



    “SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 1086 DO STJ. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TODAS AS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. EXCEÇÃO APLICADA AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PERMANENTE. 



    1. Em sessão de julgamento realizada em 22/06/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: ' Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço'.



     2. Logo, é possível a conversão em pecúnia dos meses de licença prêmio por assiduidade não usufruídos pelo servidor aposentado nem computados em dobro para contagem de tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo.



     3. O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, computando-se, se for o caso, o terço constitucional de férias, gratificação natalina (décimo terceiro salário), férias proporcionais, auxílio-alimentação, saúde suplementar e/ou abono permanência. 



    4. O adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor, por ser uma vantagem pecuniária não permanente e que não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedentes do STJ.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados, em acórdão assim redigido (eDOC 89, p. 3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022 CPC/15). Além dessas hipóteses, cabem para fins de prequestionamento, por construção jurisprudencial, como indicam as Súmulas 356 do STF e 98 do STJ. 



    2. No caso, não ocorreu nenhum dos vícios acima apontados e os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matérias já apreciadas. O julgado embargado enfrentou a questão de forma clara e suficientemente fundamentada, expressamente reconhecendo que o pleito de não incidência tributária não concerne à pretensão principal, afigurando questão meramente acessória, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade de parte da autarquia. No mais, reconheceu que o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente. Quanto à aplicação da SELIC nos termos da EC 113/2021, acertada a decisão, visto tratar-se de comando constitucional. 



    3. Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, a teor do artigo 1025 do Código de Processo Civil/2015, é suficiente a mera suscitação da matéria para se obter tal desiderato e não à expressa referência a dispositivos legais.” (grifos nossos)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



     Nas razões recursais, sustenta-se e postula-se o seguinte (eDOC 99, pp. 3-4):



    “Violado o art. 3º da EC 113/2021, que assim dispõe: 



    ‘Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.’ 



    A incidência da SELIC deve se dar a partir da data da citação, pois; 



    a) trata-se de índice que engloba a taxa de juros básicos da economia na sua composição; 



    b) os juros de mora são devidos somente a partir da constituição da autarquia em mora, nos termos do art. 240 CPC;



    c) a EC 113/2021 não alterou esse cenário jurídico; 



    d) a determinação da incidência da taxa SELIC para período anterior a citação acaba por fazer incidir juros de mora a partir do vencimento da prestação vencida em detrimento da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 611 STJ (aplicável por analogia aos casos da espécie ):



    O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba.



    Consequentemente, para período anterior a citação, deve ser observada a incidência do IPCA-e conforme os critérios de atualização definidos nos temas 905 STJ e 810 STF. 



    Dessa maneira, a reforma do v. acórdão é medida que se impõe. 



    6. REQUERIMENTO 



    Por todo o exposto, uma vez demonstrada contrariedade à Constituição Federal, a autarquia federal requer seja o recurso conhecido e provido, para anular ou reformar o acórdão do TRF4, garantindo, assim, a inteireza positiva da Constituição” (grifos nossos).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece acolhida.



    De plano, observo que o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



     Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. 



    Desse modo, da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação (09.12.21), do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    No caso em exame, a sentença foi proferida em 1º de março de 2023. Posteriormente, em sede de apelação, o acórdão recorrido foi prolatado em 19 de outubro de 2023, ocasião em que a Emenda Constitucional nº 113/2021 já se encontrava em plena vigência.



    Assim, verifico que o Tribunal a quo, ao assentar a aplicação da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da supracitada emenda constitucional, decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.537.323-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2025). 



    “Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Crédito de ISS. Correção monetária após a EC nº 113, de 2021. Aplicação imediata da Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Compatibilidade com a jurisprudência do STF. Inaplicabilidade dos Temas nº 1.217 e nº 1.349 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de São Paulo contra decisão pela qual se manteve acórdão do TJSP, que determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, para a atualização de créditos tributários objeto de execução fiscal referente ao ISS dos anos de 2017 a 2021, afastando a adoção de outro índice combinado com juros. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, impõe a aplicação exclusiva da Taxa Selic para correção de débitos tributários em favor da Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais, e (ii) avaliar se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF ou se está em conformidade com o entendimento consolidado sobre a aplicação imediata da EC nº 113, de 2021. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir da publicação da EC nº 113, de 2021 (09/12/2021), também nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública. 



    4. O art. 3º da EC nº 113, de 2021 não se limita às condenações judiciais contra a Fazenda Pública, mas se aplica ainda às hipóteses em que a Fazenda é autora, conforme reconhecido no acórdão recorrido. 



    5. A pretensão do Município de afastar a incidência da Selic, com base na distinção entre credor e devedor da Fazenda, foi corretamente rejeitada, pois contraria a orientação deste STF. 



    6. A discussão não guarda pertinência com o Tema RG nº 1.349, no qual se trata da incidência da Selic sobre débitos da Fazenda Pública fixados em precatórios, nem se relaciona diretamente com o Tema RG nº 1.217, em que se não versa sobre a aplicação do art. 3º da EC nº 113, de 2021, razão pela qual é incabível o pedido de sobrestamento do feito com fundamento nesses paradigmas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A Taxa Selic aplica-se como índice único de atualização monetária e juros de mora, a partir de 09/12/2021, inclusive nas execuções fiscais, conforme o art. 3º da EC nº 113, de 2021. O acórdão que determina a aplicação exclusiva da Selic em consonância com esse dispositivo está em harmonia com a jurisprudência do STF, não ensejando provimento de recurso extraordinário.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; EC nº 113, de 2021, art. 3º; CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023; ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023.” (ARE 1.542.572-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.08.2025). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da taxa SELIC a débitos não tributários em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Art. 3º da EC 113/2021. Interpretação conforme os princípios da isonomia e equidade. Agravo Regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, à atualização de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em execução fiscal de crédito não tributário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, deve ser aplicada também às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora em execução fiscal de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a aplicabilidade imediata e indistinta da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, independentemente de ela figurar como autora ou ré na demanda. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.527.697 AgR, RE 1.516.074 RG” (ARE 1.540.673-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.05.2025). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 75, p. 7), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente